Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-68.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001745-68.2023.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: IGOR RAMOS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E CIRURGIA ORTOPÉDICA DE URGÊNCIA. FRATURA DE FÊMUR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, confirmou tutela de urgência para determinar o encaminhamento do autor a unidade hospitalar apta à realização de cirurgia ortopédica, em razão de fratura de fêmur decorrente de acidente motociclístico. O autor, então com 22 anos, encontrava-se internado com fortes dores e indicação médica de transferência urgente para hospital de referência. Diante da ausência de solução administrativa célere, ajuizou a demanda em regime de plantão. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, confirmando a medida e condenando solidariamente o Município e o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Município apelou, arguindo ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e, no mérito, violação aos princípios da isonomia, da reserva do possível e da separação dos poderes. Insurgiu-se, ainda, contra a condenação em honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetiva prestação de serviço de saúde de alta complexidade; (ii) saber se houve ausência de interesse processual diante da efetivação da transferência hospitalar após o ajuizamento da ação; e (iii) saber se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade e do Tema 1.002 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão como obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde. O interesse processual resta configurado quando demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional no momento do ajuizamento da ação. A transferência hospitalar realizada após a propositura da demanda não descaracteriza a utilidade do provimento jurisdicional, tampouco afasta a necessidade de confirmação da tutela e definição dos ônus sucumbenciais. A intervenção judicial para assegurar direito fundamental à saúde não viola a separação dos poderes, tampouco pode ser afastada com fundamento genérico na reserva do possível ou na observância da fila de regulação, sobretudo diante de quadro clínico urgente devidamente comprovado. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda. A omissão administrativa inicial, ainda que suprida após o ajuizamento da ação, caracteriza a causalidade apta a justificar a condenação sucumbencial. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005), fixou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente federativo ao qual pertença, devendo os valores ser destinados ao aparelhamento institucional. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles para assegurar tratamento médico urgente (Tema 793/STF).” “2. O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual nem a responsabilidade pelos honorários, quando caracterizada a omissão administrativa inicial.” “3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em face de ente público, nos termos do Tema 1.002/STF.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001745-68.2023.8.05.0126, da Comarca de Itapetinga, em que figuram como Apelante o Município de Itapetinga e como Apelado Igor Ramos Almeida. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04